Tribunal: TJDFT
Processo: 0734045-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734045-71.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DAISE REGINA CUNHA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a", “b” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a", “c” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei Distrital número 5.008/2012, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, normatizou de forma diversa a gratificação, reduzindo o percentual pago e fixando data certa para sua extinção. 2. Disciplinou o legislador, de forma clara, o mecanismo para a redução gradual da referida verba, em face do reajustamento progressivo dos vencimentos concedidos no Anexo I da Lei Distrital 5.008/2012. Em outras palavras, houve a absorção da gratificação pelas parcelas do aumento. 3. O Recurso Especial número 905.357, em sede de Repercussão Geral, entendeu que a Lei, para conferir aumento ao servidor público deverá atender dois requisitos: I) previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual; II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente indica afronta ao artigo 16, §§1o e 2o, da Lei Complementar 101/2000, sob o argumento de que a mera alegação de inexistência de dotação orçamentária não serve de escusa para que o Ente federado deixe de cumprir a lei, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita. Colaciona julgados do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz violação aos artigos 164-A, 165 e seguintes, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 16, §§1o e 2o, da Lei Complementar 101/2000, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. Igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, pois nos termos da jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1869253/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 10/12/2021). Por fim, o recurso especial não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, confira-se: TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ALEGADA PREVALÊNCIA DE ATO DE GOVERNO LOCAL EM DETRIMENTO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. A tese de afronta da legislação federal supostamente violada não pode ser enfrentada nesta via recursal, tendo em vista que depende da exegese de normas legais do ente federativo municipal - Lei Municipal 6.989/1966, com redação da Lei Municipal 15.406/2011. Incidência da Súmula 280/STF. 2. Inexistente, nos autos, comprovação de que o Tribunal a quo tenha homenageado ato de governo local, em detrimento da legislação federal, com o fim de viabilizar a admissibilidade do Recurso Especial pela alínea "b" do inciso III do art. 105 da CF/1988, incide o óbice enunciado na Súmula 284 do STF. 3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1517300/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Nesse mesmo sentido, confira-se o AREsp 1969112, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 9/12/2021. Também não merece trânsito o recurso extraordinário fundado no indicado vilipêndio aos artigos 164-A, 165 e seguintes, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local (Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1282001 AgR-segundo (Relator Min. Luiz Fux, DJe 8/3/2021). Não bastasse isso, o apelo extraordinário não merece admissão, porque, a questão de fundo é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, pois, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, a jurisprudência do STF é no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o ARE 1316858 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021. Igualmente, não devem prosperar as teses recursais lastreadas no artigo 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, pois, segundo a Suprema Corte, é incabível o apelo extremo se o “Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal”. (RE 1284480 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 9/3/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029